Tribunal: TJBA
Processo: 8024603-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024603-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TIAGO DE SOUZA AMORIM e outros Advogado(s): TIAGO DE SOUZA AMORIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRUMADO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE DE CARREGADOR E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. A alegação de ilicitude da prova, por ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem consentimento, baseada em fatos controvertidos e não comprovados de forma inequívoca, exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, evidenciados pela apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente (553,01g de cocaína dividida em 317 papelotes para venda), juntamente com balança de precisão, munições de uso restrito e quantia em dinheiro, circunstâncias que demonstram a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia quando presentes fundamentos legais que evidenciam a imprescindibilidade da medida extrema. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus criminal nº 8024603-15.2025.8.05.0000, em que figura como paciente CARLOS HENRIQUE DA SILVA RAMALHO, neste ato representado pelo causídico impetrante TIAGO DE SOUZA AMORIM (OAB/BA 29.438), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brumado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE da ordem e, nesta parte, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR